Tribunal: TJSP
Processo: 1024999-30.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
COMPRA E VENDA. Veículo usado. Ação de ressarcimento de danos por vício oculto e indenização por danos morais. Cerceamento de defesa não configurado. Automóvel adquirido que apresentou defeito pouco mais de 30 dias depois da entrega. Relação de consumo, com a inversão do ônus da prova. Perícia que não foi realizada em razão de comportamento da ré, que não depositou o valor fixado e requereu a

Ementa:
COMPRA E VENDA. Veículo usado. Ação de ressarcimento de danos por vício oculto e indenização por danos morais. Cerceamento de defesa não configurado. Automóvel adquirido que apresentou defeito pouco mais de 30 dias depois da entrega. Relação de consumo, com a inversão do ônus da prova. Perícia que não foi realizada em razão de comportamento da ré, que não depositou o valor fixado e requereu a preclusão da prova. Honorários periciais que não se mostraram desproporcionais. Não demonstrada pela ré excludente de responsabilidade. Prova documental que, nesse cenário, é suficiente para comprovar os fatos alegados pela autora. Ressarcimento dos valores gastos com os reparos que é devido. Danos morais não configurados. Situação excepcional não vislumbrada. Condenação afastada. Hipótese de sucumbência recíproca. Recurso da autora desprovido e provido em parte o da ré.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066378
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024999-30.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
ANDREA MIRA SABINO COMÉRCIO DE VEÍCULOS, é apelada/apelante
MARISSANDRA SOUZA DIAS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso da autora e deram parcial provimento ao recurso da ré. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024999-30.2019.8.26.0100 -Voto no 26115
2
Voto no 26115.
Apelação n° 1024999-30.2019.8.26.0100.
Comarca: São Paulo.
Apelantes e reciprocamente apelados: Andrea Mira Sabino Comércio de
Veículos e Marissandra Souza Dias.
Juiz prolator da sentença: Fábio de Souza Pimenta.
COMPRA E VENDA. Veículo usado. Ação de ressarcimento de
danos por vício oculto e indenização por danos morais.
Cerceamento de defesa não configurado. Automóvel adquirido que
apresentou defeito pouco mais de 30 dias depois da entrega.
Relação de consumo, com a inversão do ônus da prova. Perícia
que não foi realizada em razão de comportamento da ré, que não
depositou o valor fixado e requereu a preclusão da prova.
Honorários periciais que não se mostraram desproporcionais. Não
demonstrada pela ré excludente de responsabilidade. Prova
documental que, nesse cenário, é suficiente para comprovar os
fatos alegados pela autora. Ressarcimento dos valores gastos com
os reparos que é devido. Danos morais não configurados. Situação
excepcional não vislumbrada. Condenação afastada. Hipótese de
sucumbência recíproca. Recurso da autora desprovido e provido
em parte o da ré.
Trata-se de pedido de ressarcimento de danos por vício oculto,
cumulado com indenização por danos morais, julgados procedentes pela
respeitável sentença de fls. 120/126, cujo relatório se adota, para condenar a ré
ao pagamento à autora do valor de R$4.367,00 a título de danos materiais,
corrigido monetariamente desde o desembolso e com juros de mora a contar da
citação, e de R$4.367,00 a título de danos morais, corrigido monetariamente e
com a incidência de juros de mora a contar da publicação da sentença. Em razão
da sucumbência, a ré foi condenada, ainda, ao pagamento das custas e
despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da
condenação.
Inconformadas, apelam as partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024999-30.2019.8.26.0100 -Voto no 26115
3
A ré sustenta que houve cerceamento de defesa; que a
existência da relação de consumo não resulta em inversão automática do ônus
da prova; que a autora não comprovou fato constitutivo de seu direito; que os
documentos apresentados não foram analisados pelo Juízo a quo, e demonstram
que as peças simplesmente se desgastam pelo uso; que existem limites na
produção de prova de ofício pelo juiz; que a proposta de honorários periciais
mostrava-se desproporcional; que a prova poderia ter sido solicitada e custeada
pela autora, em virtude da concessão da gratuidade da justiça; que o veículo
necessitava de manutenção devido ao seu uso, e não de reparo em razão de
vício oculto; que o bem foi utilizado para serviço de transporte por aplicativo,
gerando desgaste com maior rapidez; que houve culpa exclusiva da consumidora;
e que não houve configuração de abalo moral indenizável. Requer a
improcedência dos pedidos (fls. 128/157).
A autora, adesivamente, requer a majoração da condenação
sofrida pela empresa ré a título de dano moral, em valor a ser arbitrado
considerando a condição socioeconômica das partes e a gravidade do dano (fls.
239/244).
Houve resposta da autora (fls. 230/238 e 253).
É o relatório.
O recurso da ré merece parcial provimento, desprovido o
da autora.
Narra a petição inicial que a autora adquiriu, em 10/12/2018,
junto à revendedora ré, um veículo usado, Chevrolet Prisma 1.0 LT, ano/modelo
2015, pelo valor de R$39.900,00, e o bem foi entregue apenas em 17/12/2018
após a realização de serviço de manutenção preventiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024999-30.2019.8.26.0100 -Voto no 26115
4
Ocorre que, 39 dias depois da entrega, o veículo apresentou
defeitos, exigindo reparos urgentes, tendo, inclusive, que ser guinchado em razão
de pane em via pública.
Nesse contexto, considerando a existência de vícios ocultos, a
autora ajuizou a presente demanda, visando ao ressarcimento dos valores gastos
com o conserto (R$4.367,00) e indenização por danos morais no valor sugerido
de R$30.000,00.
Os pedidos foram acolhidos pelo Juízo a quo nos termos
mencionados, o que motivou a interposição dos apelos.
E, de fato, em que pese a fundamentação da respeitável
sentença, o feito merecia solução parcialmente diversa.
Preliminarmente, tem-se que o julgamento antecipado do
mérito não caracterizou o alegado cerceamento de defesa em prejuízo da ré,
notadamente tendo em vista que a própria parte requereu “seja preclusa a prova
pericial” (fls. 119).
Com efeito, consoante o disposto no artigo 139 do Código de
Processo Civil, cabe ao juiz dirigir o processo, e, como se depreende dos artigos
370 e 371 do Código de Processo Civil, em matéria probatória adota-se o sistema
do convencimento motivado, no qual o órgão jurisdicional é destinatário das
provas produzidas e cabe a ele decidir pela necessidade de se realizarem atos
durante a fase instrutória.
Desse modo, não há que se falar em nulidade em razão da
determinação de produção de prova pericial de ofício pelo Magistrado a quo,
existindo previsão legal expressa para tanto (artigo 95 do Código de Processo
Civil).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024999-30.2019.8.26.0100 -Voto no 26115
5
E os documentos juntados pelas partes foram devidamente
analisados por ocasião da respeitável sentença recorrida. Assim, o não
acolhimento dos argumentos deduzidos pela parte não se confunde com a
existência de nulidade na decisão.
Não se ignora que a autora adquiriu veículo usado e que
constou no contrato firmado entre as partes que o veículo é comprado no atual
estado de conservação examinado pelo comprador (fls. 16). Todavia,
considerando a relação de consumo existente entre as partes, não deve
prevalecer o dever de diligência do adquirente, mas sim o direito básico do
consumidor à informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e
serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição,
qualidade (artigo 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor).
E, considerando a verossimilhança das alegações da autora,
somado à sua hipossuficiência, competia à ré produzir prova de que o veículo foi
alienado em boas condições ou mediante ciência da adquirente acerca dos
problemas nele presentes. Todavia, nada disso foi feito e a única prova que
poderia ser feita nesse sentido, a de natureza pericial, não foi realizada em
virtude do comportamento da ré, que não depositou os honorários e se
manifestou pela preclusão da prova pericial (fls. 115/119).
A decisão de fls. 85/87 verificou a necessidade de produção de
prova pericial e imputou o adiantamento da verba honorária à ré, tendo ela
manifestado seu inconformismo somente quanto ao valor dos honorários
periciais, em agravo de instrumento que não restou conhecido por esta colenda
Câmara (fls. 245/250).
A
respeito,
não
se
verifica
abusividade
ou
desproporcionalidade na fixação dos honorários, que foi inclusive reduzido pelo
Juízo a quo em relação à proposta apresentada pelo técnico e arbitrado em
R$4.500,00 (fls. 108).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024999-30.2019.8.26.0100 -Voto no 26115
6
Em demanda envolvendo a realização de perícia em veículo,
este Egrégio Tribunal de Justiça decidiu recentemente que Os parâmetros
técnicos adotados pelo perito estão baseados na Tabela de Regulamento de
Honorários do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia IBAPE.
Analisando-se o referido documento (fls. 401/405 dos autos de origem), destaca-
se que a remuneração mínima do profissional, inclusive no caso de consultoria, é
de R$ 4.730,00, segundo o art. 6o do Regulamento, aprovado em assembleia
geral ordinária de 09/04/2019 (fls. 401 dos autos de origem). Ademais, referido
regulamento estabelece a remuneração de R$430,00 por hora ao profissional
(art. 9o - fls. 402 dos autos de origem) (TJSP; Agravo de Instrumento
2249979-49.2019.8.26.0000; Rel. Adilson de Araujo; 31a Câmara de Direito
Privado; j. 25/07/2017) (realces não originais).
Nesse sentido, ainda:
BEM MÓVEL
Compra e venda de veículo automotor
Ação de
obrigação de fazer c.c indenização por danos morais - Agravo de
Instrumento
Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de
inversão do ônus da prova, sob o fundamento de que "ausente requisito
da hipossuficiência recursal", determinando que o autor deposite os
honorários periciais fixados. Prova pericial Custeio Rateio entre as
partes - Requerimento feito pelo autor e pela corré Nissan Incidência do
artigo 95 do Código de Processo Civil Decisão alterada. Honorários
periciais Valor arbitrado (R$ 5.000,00) que se mostra adequado e
condizente com o trabalho a ser desenvolvido
Decisão mantida.
SÚMULA: Recurso parcialmente provido, ratificada a concessão de
medida
liminar.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2036109-18.2019.8.26.0000; Rel. Caio Marcelo Mendes de Oliveira;
32a Câmara de Direito Privado; j. 11/06/2019) (realces não originais).
Assim, considerando que a perícia não foi realizada, em virtude
do comportamento daquele a quem era atribuído o ônus da prova, a solução do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024999-30.2019.8.26.0100 -Voto no 26115
7
litígio em desfavor do fornecedor, ora a revendedora ré, é medida que se impõe.
Vale lembrar que, conforme entendimento do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça, Esta Corte Superior orienta-se no sentido de que a inversão
do ônus da prova fica a critério do juiz, conforme apreciação dos aspectos
de verossimilhança da alegação do consumidor e de sua hipossuficiência,
conceitos intrinsecamente ligados ao conjunto fático-probatório dos autos que
deve ser delineado nas instâncias ordinárias e cujo reexame é vedado em sede
especial (AgRg no REsp n. 1183197, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j.
10.4.2012) (realces não originais).
No mesmo sentido: AgRg no REsp no 1.151.023/RJ, Rel. Min.
Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 09/06/2015, DJe 15/06/2015; AgRg no
AREsp no 648.795/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j.
14/04/2015, DJe 30/04/2015.
Com efeito, segundo o artigo 6o, inciso VIII, do Código de
Defesa Consumidor, a inversão do ônus probatório somente ocorre ope judicis,
segundo as regras ordinárias de experiência e desde que demonstrada a
verossimilhança da alegação, que permita ao julgador deduzir a possibilidade de
ser verdadeiro o fato alegado, como na presente demanda.
No caso, a ré não logrou comprovar que o veículo apresentava
perfeitas condições de uso, sem qualquer defeito, ônus que lhe competia,
conforme determinado pelo Juízo da causa.
Por outro lado, a autora apresentou prova de pagamento de
R$152,20 por serviço de guincho (fls. 19); documento de mecânica automotiva
constatando ar no sistema hidráulico (fls. 20); cupom fiscal quanto ao farol (fls.
21); nota fiscal referente aos serviços de trocas de peças, óleo, limpeza de bico e
freio (fls. 22); nota fiscal referente a kit embreagem, filtro de óleo, cubo de roda,
rolamento lado esquerdo, homocinética lado esquerdo, correia dentada, atuador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024999-30.2019.8.26.0100 -Voto no 26115
8
da embreagem e bateria moura (fls. 23), todos datados de janeiro, cerca de um
mês após a entrega do carro.
Ademais, tem-se que o veículo foi entregue à autora sete dias
depois da compra para realização de manutenção preventiva no automóvel pela
revendedora, o que evidencia a responsabilidade da ré quanto aos defeitos
apresentados.
Tampouco se mostra crível a alegação de desgaste pela
utilização do veículo como transporte por aplicativo, haja vista que o bem estava
há menos de quarenta dias na posse da autora quando da pane em via pública.
Com efeito, cabia à ré a comprovação de existência de
excludente de responsabilidade, que não se desincumbiu do seu ônus.
Considerando o relevante conjunto probatório que corrobora a narrativa da
consumidora, a mera alegação de inexistência de problemas no automóvel não é
suficiente para configurar a excludente de responsabilidade do fornecedor,
notadamente considerando a ausência de realização de prova técnica.
Nos termos do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor,
os fornecedores de produtos respondem solidariamente pelos vícios de qualidade
ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se
destinam ou lhes diminuam o valor, podendo o consumidor exigir a substituição
das partes viciadas.
O vício de qualidade é aquele que existe à época da sua
aquisição do fornecedor, que torna o bem inadequado para o fim ao qual
ordinariamente se destina. Trata-se, pois, de vício que afeta a funcionalidade
econômica do produto, dele não se podendo extrair o proveito esperado (Roberto
Senise Lisboa, Responsabilidade Civil nas Relações de Consumo, Saraiva,
p. 250).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024999-30.2019.8.26.0100 -Voto no 26115
9
Analisando a distinção entre o vício oculto do Código Civil e o
vício do Código de Defesa do Consumidor, Ronaldo Alves de Andrade, forte na
lição de Cláudia Lima Marques, pondera: O vício, enquanto instituto do
chamado direito do consumidor, é mais amplo e seu regime mais objetivo: não
basta a simples qualidade média do produto, é necessária a sua adequação
objetiva, a possibilidade de que aquele bem satisfaça a confiança que o
consumidor nele depositou, sendo o vício oculto ou aparente (Curso de Direito
do Consumidor, Manole, 2006, p. 191).
Diante destas constatações, forçoso reconhecer que o veículo
adquirido
pela autora não apresentava o funcionamento regular que
legitimamente espera o consumidor, na medida em que apresentou danos na
embreagem, amortecedores, sistema de faróis, sistema hidráulico, entre outros.
Desse modo, não se observa dano de fácil percepção e, ainda
que se trate de veículo seminovo, deve o fornecedor ser responsabilizado pelos
vícios que não foram previamente informados ao consumidor.
Portanto, uma vez comprovado o vício do produto, é de rigor o
acolhimento do pedido de ressarcimento pelos gastos com o reparo do bem.
Nessa linha, desta Colenda Câmara:
COMPRA E VENDA. Ação de rescisão contratual cumulada com
indenização por danos materiais e morais. Veículo seminovo que
apresentou problemas não informados no momento da venda. Laudo
pericial que constatou a existência de defeito no motor. Peça abrangida
pela garantia contratual. Responsabilidade pelo vício do produto.
Possibilidade de restituição da quantia paga, nos termos do 18, §1o, II, do
CDC. Devolução do valor para montagem e desmontagem do motor e
constatação do problema. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1052755-85.2017.8.26.0002; Rel. Milton

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024999-30.2019.8.26.0100 -Voto no 26115
10
Carvalho; 36a Câmara de Direito Privado; j. 14/05/2019) (grifo não
original).
BEM MÓVEL - CONSUMIDOR - AÇÃO DE RESCISÃO DE COMPRA E
VENDA E DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO - VÍCIO OCULTO -
VEÍCULO USADO - PERÍCIA QUE ATESTOU SE TRATAR DE DEFEITO
DE DIFÍCIL CONSTATAÇÃO PELO CONSUMIDOR - VÍCIO QUE
TORNAVA O VEÍCULO INSEGURO - DIREITO AO ABATIMENTO DO
PREÇO OU A RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA - TUTELA
ANTECIPADA CONCEDIDA NA SENTENÇA PARA DEVOLUÇÃO DO
VEÍCULO - RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS QUE SE MANTÉM -
CANCELAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO QUE SE
IMPÕE, NOS TERMOS DE JURISPRUDÊNCIA DESTA CÂMARA.
Apelações improvidas, com observação. (TJSP; Apelação Cível
9000932-69.2010.8.26.0037; Rel. Jayme Queiroz Lopes; 36a Câmara
de Direito Privado; j. 30/10/2014) (grifo não original).
Apelação. Contrato de compra e venda e financiamento de veículo. Vício
do veículo. Rescisão de ambos os contratos. Contratos coligados. Cadeia
de fornecimento evidenciada. Responsabilidade solidária das rés.
Recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível 1003151-88.2017.8.26.0477;
Rel. Walter Exner; 36a Câmara de Direito Privado; j. 12/07/2012) (grifo
não original).
Melhor sorte não assiste à autora quanto aos danos
morais.
Salvo em situações excepcionais e bem delineadas, a simples
frustração decorrente do desacordo negocial não é indenizável, mas somente a
ofensa aos direitos da personalidade, ou aquele sofrimento intenso e profundo, a
ser demonstrado no caso concreto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024999-30.2019.8.26.0100 -Voto no 26115
11
Conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, O
simples descumprimento contratual, por si, não é capaz de gerar danos morais,
sendo necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar
dor e sofrimento indenizável pela sua gravidade. (STJ, AgRg no REsp
1.408.540/MA, 4a Turma, rel. Antonio Carlos Ferreira, j. 12/02/2015) (realces
não originais).
As partes devem agir de boa-fé durante toda a relação
contratual, visando ao integral cumprimento do que foi avençado. Todavia, não se
pode conceber que elas não tenham se preparado para o eventual
descumprimento do contrato, e que dele venham a sofrer desconforto e
frustração na sua esfera íntima.
E, no caso concreto, não se vislumbrou a ocorrência de
situação excepcional que pudesse amparar a alegação de que a autora suportou
abalo moral, ainda que se reconheça o incômodo gerado pelo descumprimento
daquilo que tinha sido inicialmente convencionado entre as partes.
Afinal, a recorrente alega que a celebração de contrato eivado
de vício oculto frustrou sua expectativa e que os danos morais decorrem da
violação ao princípio da boa-fé contratual. Todavia, esses motivos são
insuficientes para justificar o arbitramento de verba indenizatória, pois não
repercutem na esfera de intimidade.
Ademais, não restou demonstrado que o carro se encontrava
impossibilitado de circular.
Portanto, inexistem elementos aptos a indicar que ela teve sua
intimidade violada ou abalada sua honra e dignidade por causa dos fatos
discutidos neste processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024999-30.2019.8.26.0100 -Voto no 26115
12
Frise-se que O aborrecimento, sem consequências graves, por
ser inerente à vida em sociedade - notadamente para quem escolheu viver em
grandes centros urbanos -, é insuficiente à caracterização do abalo, tendo em
vista que este depende da constatação, por meio de exame objetivo e prudente
arbítrio do magistrado, da real lesão à personalidade daquele que se diz
ofendido. Como leciona a melhor doutrina, só se deve reputar como dano moral a
dor, o vexame, o sofrimento ou mesmo a humilhação que, fugindo à normalidade,
interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, chegando a
causar-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Precedentes. (STJ,
AgRg no REsp 1.269.246/RS, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j.
20/05/2014) (realces não originais).
É esse o entendimento desta Colenda Câmara:
Compra e venda de veículo. Vício do produto. Conserto não realizado no
prazo de 30 dias. Ação redibitória cumulada com indenização por danos
materiais e morais. Legitimidade passiva da vendedora, integrante da
cadeia de fornecimento do produto. Condenação à restituição do preço,
descontado o montante necessário à quitação do financiamento.
Restituição das parcelas do IPVA vencidas após a entrega do veículo
para conserto. Dano moral não configurado. Recurso do Autor
desprovido, e parcialmente provido o da corré. (TJSP; Apelação Cível
1120092-25.2016.8.26.0100; Rel. Pedro Baccarat; 36a Câmara de
Direito Privado; j. 28/02/2019) (grifo não original).
COMPRA E VENDA - AÇAO DECLARATÓRIA DE VÍCIO REDIBITÓRIO
C/C INDENIZAÇÃO - PARCIAL PROCEDÊNCIA
POSSIBILIDADE -
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS QUE É MESMO INDEVIDA

SITUAÇÃO VIVENCIADA PELO AUTOR QUE NÃO VAI ALÉM DO
MERO ABORRECIMENTO - SENTENÇA MANTIDA. Apelação improvida.
(TJSP; Apelação Cível 1003940-23.2018.8.26.0002; Rel. Jayme
Queiroz Lopes; 36a Câmara de Direito Privado; j. 14/02/2019) (grifo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024999-30.2019.8.26.0100 -Voto no 26115
13
não original).
Por fim, em virtude do acolhimento parcial dos pedidos, as
custas e despesas do processo deverão ser rateadas entre as partes, cabendo à
autora pagar honorários advocatícios arbitrados em 12% sobre o valor pretendido
a título de indenização por danos morais, observando-se a gratuidade da justiça,
ao passo que a ré deverá pagar honorários advocatícios para o patrono da autora
fixados em 12% sobre o valor total da causa, percentuais que remuneram com
dignidade o trabalho dos patronos atuantes no feito, inclusive em grau de recurso,
e observando-se o reduzido valor da condenação.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso da autora e
dá-se parcial provimento ao recurso da ré para afastar a condenação ao
pagamento de indenização por danos morais, reconhecendo a sucumbência das
partes.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator